Tribunal: TJMT
Processo: 0026831-96.2011.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026831-96.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO MACHADO FILHO (EMBARGANTE), GILMAR FERREIRA NANTES (EMBARGANTE), SINDICATO RURAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 02.315.146/0001-51 (EMBARGADO), JOSE HERCULANO MACHADO FILHO - CPF: 027.980.501-20 (EMBARGADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), FRANCESCO DELLA CHIESA - CPF: 730.301.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERDA SUCUMBENCIAL SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O EMBARGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal. 4. Não consta dos autos qualquer decisão que tenha concedido o benefício da justiça gratuita ao réu/embargante, pois quiçá houve pedido nesse sentido, de modo que não há como suspender a exigibilidade da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por GILMAR FERREIRA NANTES contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível nº 44.822/2018, interposto por JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO, para reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”, convertida em ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0026831-96.2011.8.11.0041 – Código 730753), ajuizada contra o embargante Gilmar pelo embargado/apelante José Herculano, e, assim, julgar procedente o pedido “
para reintegrar o autor/apelante na posse dos imóveis rurais com área total de 7.000 hectares, sendo 6.500 hectares matriculados sob nº 1.635, e 500 hectares matriculados sob nº 1.636, ambos junto ai SRI do Município de Matupá/MT
” (cf. Id. nº 172298166 – Pág. 89/96 e Id. nº 172298167 - Pág. 1/13).

O réu/embargante afirma a existência de obscuridade no v. acórdão embargado, especialmente no que “
se refere à legitimidade ativa do apelante para pleitear a sua reintegração na posse de uma área de 7 mil hectares
”, posto que “
restou confessado nos autos
(...)
que o apelante doou ao INCRA parte da área de terras que (ocupava) correspondente a cerca de 22% dos 7 mil hectares
”.

Argumenta, nesse aspecto, que “
somente poderia pretender a reintegração de posse da totalidade da área de terras se também fosse anulado o acordo de doação, mas, para isso, exigir-se-ia a formação do litisconsórcio passivo necessário
”, o que não ocorreu no caso (cf. Id. nº 172298167 – Pág. 27).

Aduz que o aresto também padece de obscuridade no ponto em que diz que “
o acordo verbal restou prejudicado
”, pois o voto não esclarece o alcance dessa assertiva, questão de especial relevância porque “
não há pedido nenhum de anulação do acordo versado nos autos
” (cf. Id. nº 172298167 – Pág. 33).

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para que sejam esclarecidos esses pontos, bem como para que seja reconhecida a “
suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, eis que o embargante litiga sob o pálio da justiça gratuita
”; no mais, prequestiona a matéria (cf. Id. nº 172298167 – Pág. 34).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 172298171 – Pág. 2/27).

O INCRA peticionou nos autos noticiando que ajuizou ação Reivindicatória contra o embargado José Herculano (Proc. nº 1003972-84.2019.4.01.3603), e que o MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Sinop/MT deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado para assegurar àquela autarquia “
a faculdade de usar e gozar do imóvel (...), o que inclui o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha
”; pede, sob esse fundamento, a “
suspensão da análise dos Embargos de Declaração, até o julgado da ação reivindicatória
” (cf. Id. nº 172298171 – Pág. 55 e Id. nº172298172 – Pág. 1).

A i. representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido de suspensão (cf. Id. nº172298172 – Pág. 59/61).

Intimados para manifestação, o réu/embargante concordou expressamente com o pedido suspensão (cf. Id. nº172298172 – Pág. 79).

O embargado, porém, manifestou veemente discordância dizendo, primeiro, tratar-se de “
tentativa leviana e ardilosa em sobrestar o cumprimento da decisão proferida por esse E. Tribunal
”, posto que a ação reivindicatória só foi ajuizada depois da prolação do acórdão embargado, e em segundo lugar, que aquela demanda “
está fadada ao insucesso
” porque a competência para processar e julgar a ação possessória recais sobre a Justiça Estadual, frisando, neste ponto, que a própria Justiça Federal declinou da competência em favor da Justiça Estadual, “
proferindo sentença declarando extinta a ação a qual a autarquia federal buscava seu ingresso na demanda na qualidade de opoente
” (cf. Id. nº172298172 – Pág. 83/92 e Id. nº 172298174 – Pág. 1/4)

A r. decisão vinculada ao Id. nº 172298174 – Pág. 9/10, então, admitiu a existência de “
fundada dúvida quanto ao esgotamento da questão debatida nesse recurso
” por considerar que o deferimento do pedido antecipatório na ação reivindicatória implica comprovação de domínio da área pelo INCRA e extinção da posse do autor/embargado; assim, determinou intimação deste último para “
informar nos autos se ainda exerce posse sobre a área objeto do litígio, e manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito diante o ajuizamento de ação reivindicatória
”.

O autor/embargado respondeu que “
tem interesse no prosseguimento do presente feito
”, inclusive porque “
a decisão que deferiu a tutela de urgência está sendo combatida através de recurso (...) que ainda pende de julgamento
” e porque “
não foi cumprido em desfavor do embargado nenhum mandado de imissão na posse expedido em face da decisão proferida pela Justiça Estadual
” (cf. Id. nº 172298174 – Pág. 15/38)

Após isso, a r. decisão vinculada ao Id. nº 172298175 – Pág. 1/5, deferiu o pedido do réu/embargante, determinando “
a suspensão da tramitação do presente feito até o julgamento da mencionada ação reivindicatória ou superveniência de nova determinação, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório
”, pontuando expressamente que a eg. 1ª Câmara de Direito Privado já tinha negado provimento ao RAI nº 1011238-21.2020.8.11.0000, interposto pelo autor José Herculano Machado Filho, “
mantendo intocada a r. decisão que ordenara a remessa dos autos do cumprimento provisório da sentença à Justiça Federal e também suspendera os efeitos da decisão deferitória do pedido de reintegração de posse
”.

Em seguida, sobreveio a petição vinculada ao Id. nº 172298187 – Pág. 4/11, em que, após extensa e minuciosa retrospectiva dos atos decisórios e alusão a todos os vários processos que envolvem as partes na Justiça Estadual e na Justiça Federal, o réu/embargante conclui que, tanto no presente feito quanto nos autos do cumprimento provisório de sentença na origem, houve ordem de suspensão de tramitação apenas, nas suas palavras, “
até a decisão pela Justiça Federal sobre o pedido de intervenção do INCRA em face do interesse jurídico na causa
” – o cumprimento provisório de sentença -, o que já ocorreu (cf. Id. nº 172298187 – Pág. 7).

Assevera que, “
de acordo com o cenário fático-probatório
” e também em virtude de decisão liminar proferida na ação reivindicatória em trâmite perante a Justiça Federal, “
o INCRA está na posse, de fato e de direito, da área (...) foram assentadas pelo próprio INCRA, que é proprietário do imóvel e detém a posse da área (...), a especialidade do caso clama pela suspensão da eficácia da decisão do Colegiado
”, pois a “
fundada dúvida quanto ao esgotamento da questão debatida
” não mais subsiste, dada a “
certeza de que o embargado não está na posse da área objeto deste feito
”.

Pede, pois, atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração para impedir o cumprimento provisório do acórdão embargado (cf. Id. nº 172298187 – Pág. 11).

A r. decisão vinculada ao Id. nº 172298190 – Pág. 3/7, indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração e, considerando a prolação de decisão pela Justiça Federal sobre a inexistência de interesse processual do INCRA no cumprimento provisório de sentença, revogou

a decisão de
vinculada ao Id. nº 172298175 – Pág. 1/5
e determinou

a retomada da tramitação dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese central dos presentes declaratórios é de obscuridade decisória quanto à “
legitimidade ativa do apelante para pleitear a sua reintegração na posse de uma área de 7 mil hectares
”, posto que “
restou confessado nos autos
(...)
que o apelante doou ao INCRA parte da área de terras que
(ocupava)
, correspondente a cerca de 22% dos 7 mil hectares
” ” (cf. Id. nº 172298167 – Pág. 33), e, ainda, no ponto em que diz que “
o acordo verbal restou prejudicado
”, pois o voto não esclarece o alcance dessa assertiva, questão de especial relevância porque “
não há pedido nenhum de anulação do acordo versado nos autos
” (cf. Id. nº 172298167 – Pág. 33).

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

“(...) após análise da vasta documentação constante dos autos,
verifico que o quadro probatório é implacável quanto à confirmação do legítimo exercício da posse das áreas em discussão pelo autor/apelante
; aliás, causa estranheza a conclusão sentencial de improcedência do pedido, porque, ela se mostra incompreensivelmente contraditória, pois, ao tempo em que a julgadora reconhece que o autor/apelado celebrou acordo verbal com o INCRA para doar parte da área em litígio – cerca de 22% - para realização do assentamento de cerca de 220 família, ela, juíza, concluiu paradoxalmente que o autor/apelante não tinha posse sobre a área em litígio. - destaquei

Ora, se foi reconhecida a existência de acordo verbal celebrado pelo autor/apelante, pelo qual ele fez a doação de parte da área sob litígio, e, se ele, autor, segundo diz a julgadora, não tinha posse da área objeto da pendenga, como poderia ele, então, ter doado parte de área sobre a qual não exercia posse, e, ainda assim, ser admitido como válido o acordo celebrado envolvendo justamente a área sobre a qual, segundo a conclusão sentencial, o doador não exercia posse? Que legitimidade teria o autor/apelante para doar área em discussão? Ele tinha posse apenas para fazer a doação, mas não tinha posse para proteger a outra parte, que ele, na verdade, efetivamente possuía, mas que não fora doada? Durma-se com um barulho contraditório deste!

O acordo verbal restou prejudicado quando o réu/apelado, sem qualquer autorização e antes mesmo que fosse regularizado o assentamento rural, passou a promover a venda de lotes que teriam sido entregues àquelas famílias cadastradas, aptas ao assentamento, e a comandar invasões que extrapolaram a área objeto do acordo verbal, destinada à realização do assentamento rural, daí porque o autor/apelante, corretamente ajuizou a presente ação (cf. fls. 10 e 17/18).

Quanto à comprovação do exercício possessório pelo autor/apelante, merecem especial destaque, nesse particular, os seguintes documentos que corroboram a assertiva de que o autor/apelante efetivamente exercia posse legítima sobre a área, “Declaração do ITR”, exercício 2004, junto à Receita Federal, em que os imóveis lá descritos são exatamente as áreas em discussão, o que mostra que o autor/apelante exerce atividade pecuária nessas áreas (cf. fls. 24/30); “Pedido de Certidão de Regularidade de Área Desmatada” protocolizado pelo autor/apelante perante o IBAMA (cf. fls. 38/51); “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias”, datada de 29.06.1995 (52/53); “Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta”, datado de 21.06.1999 (cf. fls. 54/55), “Autorização para Desmatamento”, datado de 29.06.1999 (cf. fls. 110) e “Relatório de Vistoria Plano de Exploração Florestal, todos emitidos pelo IBAMA (cf. fls. 117/120).

E, no tocante à prova oral, o destaque vai para o depoimento pessoal prestado por próprio réu/apelado, quando ele diz que o autor/apelante possuia uma área do lado esquerdo do Rio Pirini, já pertencente ao Município de Matupá/MT, e nela exercia posse, sendo esta área distinta da Gleba Jarinã, conforme depoimento prestado em 02.08.2016, constante do CD encartado nos autos às fls. 1.141.

De todo modo, o que se verifica é que houve ocupação da área litigiosa antes mesmo que fosse regularizado o assentamento, apenas para registro.

O conjunto probatório recursal convence quanto ao exercício regular e legítimo da posse exercida pelo autor/apelante sobre a área em litígio, e sendo assim tenho que a sentença de reintegração de posse deve ser reformada, para assegurar ao autor/apelante e a continuidade do exercício possessório sobre as áreas objeto do litígio.

Pelo exposto, com vênia do eminente relator, dou provimento ao recurso para reintegrar o autor/apelante na posse dos imóveis rurais com área total
de 7.000 hectares, sendo 6.500 hectares matriculados sob nº 1.635, e 500 hectares matriculados sob nº 1.636, ambos junto ao SRI do Município de Matupá/MT, denominada “Fazenda Graciana”, localizada no Município de Matupá; por consequência, inverto o ônus sucumbencial, mantendo, porém, o percentual fixado na r. sentença (20%). ”

Em que pese o embargante afirme que “
confessado nos autos
(...)
que o apelante doou ao INCRA parte da área de terras que
(ocupava)
, correspondente a cerca de 22% dos 7 mil hectares”
, o que se extrai das demais informações que sobrevieram ao longo do processo é que a doação do imóvel (isto é, de parte da área total) não se concretizou, e isso justamente em razão da indevida ocupação da área litigiosa pelo ora embargantes, antes mesmo que fosse regularizado o assentamento, cabendo lembrar, nesse particular, que, nos termos do art. 538 do Código Civil, para a consolidação da

doação, é necessária a efetiva transferência do bem doado, com o consequente acréscimo no patrimônio do donatário, sendo que, quando a doação possui como objeto bem imóvel, como no caso sub judice, não basta a simples existência de um instrumento particular, mas é fundamental que tal instrumento translativo seja registrado no Serviço de Registro de Imóveis (CC, art. 1.245).

Portanto, com amparo na legislação de regência, a conclusão a que se chega é o de que acordo verbal de doação produz efeitos obrigacionais exclusivamente às partes envolvidas na negociação, e não em relação a terceiros, como é caso do ora embargante, assim, para todos os demais estranhos àquela relação negocial, e é exatamente isso que interesse à solução do mérito desta lide, como não houve a transferência do domínio do imóvel, com a consequente consumação da doação, o autor/apelante/embargado continuou a ser proprietário e possuidor indireto da fração de terras que outrora fora intentada à doação, nos termos do art. 1.245, § 1º do Código Civil, e, como proprietário/possuidor indireto é evidente a sua legitimidade para demandar a reintegração de posse, haja vista que, em decorrência da propriedade é a qualquer tempo possuidor indireto do imóvel.

Conquanto a posse indireta se mostre suficiente para dispor do direito ao uso dos interditos possessórios, entre eles a ação de reintegração de posse, a comprovação do exercício da posse direta também fora demonstrada no acórdão embargado, portanto, não há obscuridade quanto à legitimidade ativa do autor/apelante/embargado para pleitear a reintegração de sua posse nos
imóveis rurais com área total
de 7.000 hectares, sendo 6.500 hectares matriculados sob nº 1.635, e 500 hectares matriculados sob nº 1.636, ambos junto ao SRI do Município de Matupá/MT, denominada “Fazenda Graciana”, localizada no Município de Matupá.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, não consta dos autos qualquer decisão que tenha concedido o benefício da justiça gratuita ao réu/embargante, pois quiçá houve pedido nesse sentido, de modo que não há como suspender a exigibilidade da verba sucumbencial.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023